Tribunal: TJDFT
Processo: 0739746-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO ADMISSÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. NÃO AFERÍVEL DE PLANO. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO MÉRITO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SERENDIPIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em admissão do pleito de trancamento da ação penal se esta ainda não se perfez, porquanto a denúncia ainda não foi recebida pela autoridade apontada como coatora.
2. A via estreita do “habeas corpus” não comporta dilação probatória e incursão aprofundada no mérito, o que é demandado para a análise do pedido defensivo de ilegalidade na obtenção da prova, uma vez que não aferível de plano a ilegalidade do flagrante.
3. No caso, tem-se que havia fundadas razões e justa causa para o ingresso dos policiais na residência do paciente, porquanto os policiais compareceram ao local para atender a uma ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher e, ao chegarem lá, constataram que ela era, em tese, agredida no interior da casa, a qual, ao ser indagada, confirmou as agressões e indicou aos policiais a cozinha, como se ali houvesse objetos que colocassem em risco a sua integridade física, no que os policiais então lograram êxito em apreender uma arma de fogo, municiada, objeto que, de fato, poderia ser usado contra a vítima da violência doméstica. Ademais, foi encontrada droga no local, diante do fenômeno da serendipidade, aceito pelo ordenamento jurídico pátrio. Portanto, o ingresso dos policiais foi um mero prosseguimento da diligência, sobretudo para dar efetividade à prisão em flagrante delito.
4. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
5. Comprovada a materialidade da contravenção penal e dos crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, e presentes indícios de autoria em relação ao paciente, atendida a condição de admissibilidade prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal e devidamente evidenciada a necessidade da prisão com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, diante da agressão à vítima, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, apreensão de drogas, máquinas de cartão e vários celulares, e pela periculosidade social do paciente, uma vez que possui passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio, além de condenações definitivas por roubo majorado, falso testemunho e posse ilegal de arma de fogo, e se encontrava em cumprimento de pena em regime aberto quando, supostamente, voltou a delinquir, não há falar em revogação do decreto prisional.
6. Diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ante a evidente incompatibilidade.
7. “Writ” parcialmente admitido e, na parte admitida, denegada a ordem.